Tribunal: STF
Processo: HC 206805
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Tendo o Tribunal de origem concluído no sentido de que a decisão condenatória pelo delito de homicídio qualificado encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que para rever a conclusão do julgado combatido, seria necessário o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegada nulidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente.
    3. Agravo regimental improvido. 
    (Agravo regimental no agravo em recurso especial n. 1.764.862, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que ao aplicar o Enunciado nº 7 da Súmula do STJ, o acórdão impugnado deixou de apreciar as teses alegadas pela defesa, violando, em consequência, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 
    Verifico, inicialmente, conforme certidão acostada aos autos no evento 3 (fls. 445), que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (em 09/09/2021). 
    Destaque-se, que o Supremo Tribunal Federal consagrou jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 144.323-AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de agosto de 2017; HC 163.627, Primeira Turma, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de novembro de 2020; HC 186.333-AgR, Primeira Turma, Relatora a ministra Rosa Weber, DJe de 7 de dezembro de 2020; e RHC 181.896-AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 31 de agosto de 2020). Ilustra esse entendimento o HC 144.742, cuja ementa transcrevo: 
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
    (HC 144.742, Primeira Turma, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux, DJe de 9 de dezembro de 2020 – grifei)
    De outro lado, ainda que superado tal óbice, razão não assistiria à parte impetrante, porquanto ambas as turmas desta Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados (com meus grifos): 
    HABEAS CORPUS – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    (HC 142.201-AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 15 de dezembro de 2017)
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    …................................................................................................... 
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    …...................................................................................................
    4. Agravo regimental desprovido.
    (HC 134.760-AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 24 de novembro de 2016) 
    Por fim, também não entendo violado o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, nos termos alegados pelo impetrante, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:
    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento – 791.292 /PE, ministro Gilmar Mendes). 
    Assim, diversamente do alegado pelo impetrante, a questão posta foi diretamente enfrentada pelo Relator do acórdão impugnado, conforme bem explicitado no seguinte trecho: 
    Com efeito, tendo o Tribunal de origem concluído no sentido de que a decisão condenatória pelo delito de homicídio qualificado encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que para rever a conclusão do julgado combatido, seria necessário o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator